Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. GENITORA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA EM REMISSÃO. POSSÍVEL RISCO À INTEGRIDADE DA MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. Para garantir o seu desenvolvimento integral e bem-estar físico, mental, emocional e social, é essencial à criança viver em ambiente seguro e estável, garantida sua proteção física e psicológica. Assim, quando houver elementos indicadores de risco à integridade física ou emocional da criança, o vínculo parental deve ser limitado.
3. Embora o quadro de remissão da doença psiquiátrica da apelante (com recomendação de acompanhamento médico), o certo é que, diante de histórico de ameaça da mãe à menor, além de tentativas de autoextermínio, a necessidade de evitar possível risco à integridade da criança recomenda a manutenção da guarda unilateral paterna com a regulamentação de visitas maternas, medida que limita, mas não interrompe o vínculo entre mãe e filha, que continuarão convivendo em finais de semana, feriados e datas comemorativas alternados.
4. Recurso conhecido e desprovido.